Tribunal: TJES
Processo: 5008008-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008008-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS MARTINS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. O
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias, por ser ação com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não é a via adequada para requerer a nulidade da decisão de pronúncia e consequente impronúncia do acusado, mormente quando constatado o desinteresse de recorrer da sentença, não podendo ser utilizado como sucedâneo de regular recurso.

2.
Ordem não conhecida. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008008-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS MARTINS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS MARTINS DE SOUZA
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

A parte impetrante sustenta a nulidade da decisão que pronunciou o paciente, ao argumento de que estariam ausentes os indícios suficientes de autoria. Para tanto, alega que a referida sentença teria sido embasada apenas em elementos oriundos do inquérito policial e em testemunhas de ouvir dizer, contrariando a jurisprudência das Cortes Superiores.

Diante do exposto, postula a concessão da ordem, para que seja impronunciado o paciente e, desde logo, colocado em liberdade, estendendo-se os efeitos ao codenunciado não encontrado.

O pedido liminar foi indeferido e na sequência foram opostos Embargos de Declaração, afirmando que a decisão foi omissa quanto à análise da nulidade pela não intimação da defesa técnica quanto à decisão de pronúncia.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de Outubro de 2021, na Rua Florêncio Menegussi, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Valério/ES, o paciente
Marcos Martins de Souza
e o corréu Rodrigo Batista dos Santos, por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram o ofendido Maurício Almeida de Jesus.

Segundo apurado, o crime foi cometido por disputa relacionado ao tráfico de drogas.

Q
uanto
ao pleito de nulidade processual diante da inexistência de intimação da defesa técnica quanto à decisão de pronúncia,
tenho que não se sustenta.

Contrariando o alegado pelo impetrante, conforme bem enfatizou a autoridade coatora nos seus informes,
consta certidão de i
ntimação do paciente à fl.
146,
na qual este atesta o desinteresse de recorrer da sentença
. Por outro lado, à fl. 147, se observa a
certidão de publicação da sentença de pronúncia no Diário da Justiça nº 6903, considerado publicado no dia 24 de agosto de 2023
.

Nesse contexto, de se ver que ambos, Defesa e Réu, à época, em desígnios unos, não tiveram interesse em recorrer da decisão de pronúncia,
c
ausa qual fora certificada a preclusão, à fl. 149, da referida sentença para a Defesa, em 30 de agosto de 2023
.

Certo dizer, a Defensoria Pública Estadual assumiu a causa após tal data,
não havendo que se falar em nova intimação para a apresentação de Recurso em Sentido Estrito, consubstanciando-se as alegações em mera insatisfação
.

N
o que diz respeito
ao pedido de
anulação da decisão de pronúncia, ao argumento de que estariam ausentes os indícios suficientes de autoria
, também tenho por incabível.

Cediço que o
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão estampada nos autos, por não ser possível, por meio dele, discutir e decidir questões referentes à nulidade do processo ou a produção probatória para decisão de pronúncia.

Nos termos do artigo 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República, o remédio heroico é medida de cognição e instrução sumárias, destinado a cessar eventual ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse contexto, a citada ação constitucional não deve ser usada como sucedâneo recursal para revisão da decisão de pronúncia.

Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA EXCLUSIVAMENTE PAUTADA EM TESTEMUNHOS DE OUVIR-DIZER. NÃO CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Na hipótese, a defesa argumenta que há nulidade absoluta decorrente da pronúncia do paciente com fundamento exclusivamente em testemunhos de ouvir-dizer. No entanto, tais argumentos são próprios de impugnação pela via do recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. A matéria somente seria passível de análise em sede de habeas corpus caso constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que não se observa na hipótese. 4.
Writ
não conhecido
.” (
STJ,
TJES; HC 5014679-18.2023.8.08.0000;
Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 01/02/2024
, meu grifo).

Além disso, a meu ver, inexiste patente ilegalidade nos autos, mormente porque, conforme visto acima, à época, o acusado e a sua defesa técnica, anuíram em não ter interesse de recorrer da decisão de pronúncia, motivo pelo qual culminou na preclusão de prazo processual

e no prosseguimento do feito, nos termos do procedimento do Júri. Não há, portanto, qualquer prejuízo à Defesa sanável pela via eleita.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHE
ÇO
DA ORDEM
impetrada.

Em tempo,
JULGO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela defesa, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para não conhecer da ordem e julgar prejudicados os embargos.

É como voto.